Tribunal: TJMT
Processo: 1027977-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027977-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 07.175.357/0001-50 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI n. 11.101/2005 – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA À GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os créditos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos à Recuperação Judicial (art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005).

O ajuizamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial não caracteriza renúncia à garantia, que deve ser expressa, e não tácita.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027977-64.2023.8.11.0000 da decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou improcedente a impugnação ao crédito e extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC) ante a natureza extraconcursal dos valores, por se tratar de credor proprietário fiduciário (art. 49, §3°, da Lei n. 11.101/05.

A agravante busca incluir novamente o crédito do agravado, de R$78.366,00, oriundo da CCB n. 0141823110-0, em razão da perda superveniente do bem dado em alienação fiduciária, consistente em 2.186 sacas de 60 kg de arroz beneficiado do Tipo 1, com preço unitário de R$135,00 e valor total da garantia de R$295.110,00, comercializadas em virtude do caráter perecível do produto.

Argumenta que, ao ajuizar a Execução, o agravado renunciou à cessão fiduciária, o que afasta a extraconcursalidade.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 193545177).

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta (ID. 200520684).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento (ID. 204852664).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cumpre analisar se o crédito oriundo da CCB n. 0141823110-0, com garantia por alienação fiduciária, é extraconcursal ou não.

A agravante aduz que o crédito deve retornar ao concurso de credores, pois comercializou os grãos e com isso “
houve a perda da garantia
” e “
a renúncia à cessão fiduciária quando do ajuizamento da presente execução
”.

Conforme o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos à Recuperação Judicial.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE.
EXCLUSÃO. CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. REGISTRO. REGULARIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os
créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, possuindo natureza extraconcursal
. 2. (...) 3. Agravo interno não provido
”.

(STJ - AgInt no AREsp 2255637 SP 2022/0371778-1, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 18-9-2023, Terceira Turma, DJe de 20-9-2023).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – ART. 49, §3o, DA LEI no. 11.101/2005
- OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO
”.

(TJMT, N.U 1018097-53.2020.8.11.0000, julgamento em 24-2-2021, DJE de 12-4-2021).

Além disso, no que diz respeito à comercialização dos grãos e, consequentemente, à perda superveniente da garantia, o próprio instrumento contratual não isenta a agravante de cumprir a obrigação tal como foi contraída e nem extingue a garantia prestada, como mostram as cláusulas abaixo transcritas:

“4-
O EMITENTE e o ALIENANTE obrigam-se a oferecer substituição ou reforço da garantia, no prazo legal, em caso de perda ou deterioração do(s) bem(ns) alienado(s)
, se o valor do(s) bem(ns) mostrar-se defasado em relação ao valor da dívida ou se por quaisquer motivos tornar-se ineficaz para garantir o efetivo cumprimento de seu objeto, sob pena de, não o fazendo, ocorrer o vencimento antecipado da dívida, tornando-se desde logo exigível o valor integral da obrigação garantida.

4.1 – A ocorrência de caso fortuito, força maior ou ato de terceiro que acarrete deterioração ou imprestabilidade do(s) bem(ns) objeto desta garantia
não eximirá o ALIENANTE da obrigação
prevista na Cláusula 4 acima e do pagamento integral da dívida.

6 –
Esta garantia vencer-se-á somente após o cumprimento de todas as obrigações
da Cédula garantida, inclusive o pagamento do principal e encargos, garantindo eventuais prorrogações, aditamentos e/ou renovações da mesma
”.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ARTS. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA - EVIDENTE INTERESSE MODIFICATIVO - ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE ESCLARECE QUE O
CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXPRESSAMENTE CONSIGNA QUE A PERDA OU O PERECIMENTO DO BEM NÃO TEM O CONDÃO DE TRANSFORMAR O CONTRATO, QUE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA, EM CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO
– MATÉRIA RECURSAL, OUTROSSIM, EXPRESSAMENTE VALORADA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS
”.

(TJPR - 0057845-37.2021.8.16.00001 (acórdão), relator Des. Fernando Antonio Prazeres, julgamento em 13-6-2022, 18a Câmara Cível, DJe de 13-6-2022).

Por fim, a abdicação de direito deve ser interpretada sempre de forma restritiva (art. 114 do CC), de modo que a extinção das garantias não é admitida de forma tácita. Logo, a distribuição de Ação de Execução não é apta para caracterizar renúncia.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Rejeição de exceção de pré-executividade -
Alegada renúncia à garantia fiduciária, transformando-se o crédito, com isso, em crédito concursal
, devendo o credor, consequentemente, sujeitar-se ao concurso de credores -
Improcedência da insurgência
-
Busca e apreensão convertida em perdas e danos não por opção do credor, mas por necessidade, diante da perda da coisa, não se havendo falar, portanto, em renúncia
- Questão relativa à concursalidade do crédito, ademais, já decidida e superada precedentemente - Decisão mantida - Recurso não provido
”.

(TJSP, AI 2078877-51.2022.8.26.0000, Rel. Daniela Menegatti Milano, Julgamento: 19/09/2022, 19a Câmara de Direito Privado, DJe 19/09/2022).

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA ÀS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por força do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. Precedentes. 1.1. Tem-se expressamente assegurado no comando legal (art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005) que "prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais", afastando por completo não apenas o bem, mas o próprio contrato por ele garantido, dos efeitos da recuperação judicial. 2. Ademais, "
a. renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa
, cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação de tal direito (art. 66-B, § 5o, da Lei 4.728/1965 c/c art. 1.436 do CC/2002)" - (REsp 1338748/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 28/06/2016). 3. Agravo interno desprovido
”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2076539 SP 2021/0383888-8, julgamento em 13-2-2023, Terceira Turma, DJe de 16-2-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantenho a extraconcusalidade do crédito, uma vez que se trata de credor com garantia fiduciária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024